Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-19.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação condenatória com pedido de tutela de emergência consistente na declaração pela Municipalidade de Pederneiras de que se trata de imóvel passível de tributação pelo IPTU com expedição do carnê para pagamento e criação de número predial para o imóvel de matrícula 18.576 do Cartório de Registro de Imóveis do município – Insurgência contra sentença que julgou improcedente o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação condenatória com pedido de tutela de emergência consistente na declaração pela Municipalidade de Pederneiras de que se trata de imóvel passível de tributação pelo IPTU com expedição do carnê para pagamento e criação de número predial para o imóvel de matrícula 18.576 do Cartório de Registro de Imóveis do município – Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido – Inexistência de melhoramentos mínimos construídos ou mantidos pelo Poder Público previstos no § 1o do art. 32 do CTN ou de loteamento aprovado pelo poder público nos moldes do § 2o desse dispositivo legal - Impossibilidade de tributação do IPTU – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000011-19.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que são apelantes
BENEDITO MURCA PIRES NETO e PAULA ZAGATTI MURÇA PIRES, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-19.2019.8.26.0431 -Voto no 13451
2
Apelação Cível no 1000011-19.2019.8.26.0431
Apelante: Benedito Murça Pires Neto e Paula Zagatti Murça Pires
Apelada: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Comarca: Pederneiras
VOTO No 13451
APELAÇÃO CÍVEL Ação condenatória com pedido de
tutela de emergência consistente na declaração pela
Municipalidade de Pederneiras de que se trata de imóvel
passível de tributação pelo IPTU com expedição do carnê
para pagamento e criação de número predial para o imóvel
de matrícula 18.576 do Cartório de Registro de Imóveis do
município
Insurgência contra sentença que julgou
improcedente o pedido Inexistência de melhoramentos
mínimos construídos ou mantidos pelo Poder Público
previstos no § 1o do art. 32 do CTN ou de loteamento
aprovado pelo poder público nos moldes do § 2o desse
dispositivo legal - Impossibilidade de tributação do IPTU
Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata de recurso de apelação interposto por BENEDITO
MURÇA PIRES NETO e PAULA ZAGATTI MURÇA PIRES em face da
r. sentença de fls.374/378 que julgou improcedente a ação condenatória com
pedido de tutela de emergência ajuizada em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS ao fundamento de que não basta a
destinação urbana do imóvel para incidência de IPTU se não estiverem
presentes ao menos dois dos melhoramentos urbanos descrito no § 1o do art. 32
do CTN; ausente prova desse fato e não se tratando de loteamento aprovado
pelos órgãos competentes é defeso ao município proceder ao lançamento do
IPTU e expedir certidão de numeração predial. Condenou os autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-19.2019.8.26.0431 -Voto no 13451
3
Sustentam os apelantes, em resumo, que o imóvel sub judice
está localizado no perímetro urbano, sem nenhuma atividade de cunho rural e,
em razão da pretensão de construção de imóvel comercial na área, necessitam
do lançamento do IPTU e da numeração predial negando-se a administração
municipal a proceder tais atos, mesmo havendo nos autos o cancelamento do
cadastro rural-SNCR em 19/7/2019.
Em suas contrarrazões recursais aduz a municipalidade que
não há como incidir o IPTU no imóvel dos apelantes, pois não existem pelo
menos dois dos melhoramentos apontados pelo art. 32, § 1o, do CTN e
tampouco faz parte de loteamento aprovado pelos órgãos competentes.
Recebidos os autos por este Relator foi suscitado conflito
negativo de competência que resultou na devolução dos autos a esta Câmara
pela Turma Especial desta Seção.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente concede-se o diferimento do recolhimento das
custas de preparo recursal para o final do processo, em atendimento ao quanto
autoriza o art.5o da Lei no 11.608/2003. Anote-se.
No mais, cuida-se de ação condenatória com pedido de tutela
de emergência ajuizada por Benedito Murça Pires Neto e Paula Zagatti
Murça Pires objetivando que o imóvel de sua propriedade seja declarado
como urbano e passível de tributação pelo IPTU com expedição do carnê para
pagamento e criação de número predial para o imóvel de matrícula 18.576 do
Cartório de Registro de Imóveis.
A corroborar a pretensão trouxeram os autores, ora apelantes,
diversos documentos dentre eles cópia da Lei Municipal no 2.900/2011 que
incluiu o imóvel sub judice no perímetro urbano do município (fls.57/59),
Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-19.2019.8.26.0431 -Voto no 13451
4
Pederneiras (fls.119/121 e 370/372) com averbação da inclusão no perímetro
urbano (AV2) e cancelamento do cadastro rural-SNCR em 19/7/2019 (AV5).
Em contestação a Municipalidade de Pederneiras sustenta, em
resumo, que mesmo estando a gleba localizada em perímetro urbano não pode
incidir o IPTU em razão do imóvel não estar servido das melhorias mínimas
exigidas pelo art. 32, §1o do CTN e Lei Municipal 1.238/77, sendo o único
melhoramento no imóvel a existência de rede de energia elétrica, no entanto,
sem posteamento para distribuição domiciliar.
A sentença de fls.374/378 julgou improcedente a ação ante a
ausência de ao menos dois dos melhoramentos urbanos descritos no § 1o do
art. 32 do CTN e em razão de não se tratar de loteamento aprovado pelos
órgãos competentes, gerando a interposição do presente recurso, que não
comporta provimento.
O artigo 32 do Código Tributário Nacional define o fato
gerador do IPTU, nos seguintes termos:
“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem com gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§1o. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana
a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da
existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois)
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder
Público:
I meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II abastecimento de água;
III sistema de esgotos sanitários;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-19.2019.8.26.0431 -Voto no 13451
5
IV rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima
de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
§2o. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos
aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à
indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas
definidas nos termos do parágrafo anterior.”.
Observa-se, portanto, que o critério utilizado para a incidência
do IPTU é o da localização urbana do imóvel com existência de pelo menos
dois dos melhoramentos mencionados no parágrafo 1o do artigo 32 do CTN;
alternativamente cabe a cobrança do IPTU com base no § 2o desse artigo caso
o imóvel esteja inserido em zona urbana ou "zonas urbanizáveis, ou de
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio”..
Desse modo, a possibilidade de tributação do IPTU ante a
inexistência dos melhoramentos previstos no parágrafo 1o do artigo 32 do CTN
deve estar amparada em lei municipal específica que tenha aprovado o
loteamento e inserido o imóvel loteado em zona urbana, urbanizável ou de
expansão urbana, conforme previsão do §2o do mesmo artigo
supramencionado. Nenhuma dessas condições está presente no caso porquanto
não foram erigidos dois dos melhoramentos arrolados no § 1o, tampouco se
cuida de loteamento aprovado contemplado no § 2o do artigo 32 do CTN.
Assim, não há como reconhecer a possibilidade de incidência
do IPTU sobre imóvel objeto dos autos.
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da sentença
tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-19.2019.8.26.0431 -Voto no 13451
6
Por fim, a sentença impugnada condenou os autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Cabe aqui majorar a verba
honorária em R$300,00, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator